Tribunal: TJSP
Processo: 2211471-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS QUE A EXECUTADA DETÉM EM FACE DA EXEQUENTE – Executada que pretende seja o débito exequendo compensado com crédito que detém em face da exequente, oriundo de demanda diversa – impossibilidade – não caracterizada a coincidência entre credor e devedor, a autorizar a compensação, nos termos do art. 368 do CC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS QUE A EXECUTADA DETÉM EM FACE DA EXEQUENTE – Executada que pretende seja o débito exequendo compensado com crédito que detém em face da exequente, oriundo de demanda diversa – impossibilidade – não caracterizada a coincidência entre credor e devedor, a autorizar a compensação, nos termos do art. 368 do CC – débito da executada que consiste em honorários advocatícios de sucumbência, honorários de assistente técnico, além de outras despesas processuais – honorários do advogado e do assistente técnico que constituem direito autônomo, não passível de compensação com débitos de terceiro - crédito da executada que, por sua vez, decorre de ação de cobrança ajuizada por ela em litisconsórcio com outras empresas em face da exequente – impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada - decisão mantida. Recurso desprovido.